Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-56.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-56.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSELIA ANUNCIACAO DA NATIVIDADE

Advogado(s)
:
HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS, ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS E SALÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Ubaitaba contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança movida por Josélia Anunciação da Natividade, mantendo a condenação ao pagamento de salários inadimplidos e ao levantamento dos depósitos de FGTS, em razão de contratação temporária considerada nula. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise de provas documentais que comprovariam o adimplemento das verbas salariais pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de provas capazes de afastar a condenação imposta ao Município de Ubaitaba, especialmente no tocante ao pagamento dos salários e valores do FGTS referentes ao vínculo declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à solução da controvérsia, com destaque para a incidência do Tema 916 do STF, que reconhece o direito ao recebimento de salários e levantamento do FGTS em contratações nulas, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A alegada omissão quanto à análise das fichas financeiras não se verifica, tendo o acórdão expressamente afirmado que os documentos não comprovam o pagamento integral das verbas salariais referentes aos meses de setembro a dezembro de 2016.

A pretensão do embargante traduz-se em rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ainda que opostos com o fim de prequestionamento, os embargos não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 31.10.2014; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0580020-78.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8000572-56.2018.8.05.0264
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE UBAITABA e como embargada JOSELIA ANUNCIACAO DA NATIVIDADE.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

P
RESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200